Tribunal: TJMT
Processo: 1025777-68.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025777-68.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDMIL SOUZA EVANGELISTA - CPF: 026.698.471-10 (APELANTE), LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ - CPF: 600.464.492-72 (ADVOGADO), CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. - CNPJ: 62.984.091/0001-02 (APELADO), SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA - CPF: 081.991.357-00 (ADVOGADO), JOAO PAULO DE CAMPOS ECHEVERRIA - CPF: 911.353.201-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1025777-68.2017.8.11.0041

APELANTE: EDMIL SOUZA EVANGELISTA

APELADO: CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.

EMENTA:

APELAÇÃO CIVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO – ATRASO NA ENTREGA DE CERTIFICADO – CONCLUSÃO DO CURSO NÃO DEMONSTRADA – DISCENTE QUE NÃO CURSOU DISCIPLINA CONSTANTE DA GRANDE CURRICULAR EXIGIDA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO DEMONSTRADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que o discente não cursou umas das disciplinas constantes da grade curricular, não cabe atribuir à instituição de ensino ilicitude pelo atraso na emissão de certificado de conclusão de curso de pós-graduação.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N. 102577-68.2017.8.11.0041

APELANTE: EDMIL SOUZA EVANGELISTA

APELADO: CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.

5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
EDMIL SOUZA EVANGELISTA.

Ação:
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência Antecipada, proposta por
EDMIL SOUZA EVANGELISTA
em desfavor de
CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.

Sentença:
julgou improcedente os pedidos e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária concedida.

Apelação
: o apelante
busca, em síntese, a reforma da sentença para o fim de ver julgada procedente a ação e, assim, ser indenizado em danos morais por atraso na entrega de certificado de conclusão de Curso de Pós-Graduação em Educação Inclusiva (Id. 117351450).

Contrarrazões
no (Id. 117351458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1025777-68.2017.8.11.0041

APELANTE: EDMIL SOUZA EVANGELISTA

APELADO: CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.

V O T O

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por
EDMIL SOUZA EVANGELISTA.

Ação:
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência Antecipada, proposta por
EDMIL SOUZA EVANGELISTA
em desfavor de
CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.

Sentença:
julgou improcedente os pedidos e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária concedida.

A lide advém dos fundamentos de que
em março de 2016 o autor apelante contratou os serviços da Instituição de Ensino para realizar o Curso de Pós-Graduação em Educação Inclusiva, com duração de 06 (seis) meses e que, apesar de ter cumprido integralmente a grade curricular, efetuado o pagamento das mensalidades, apresentado trabalhos, participado das aulas e apresentado a monografia, o certificado de conclusão do curso não foi emitido, mesmo depois de realizar diversos questionamentos, inclusive registro de reclamação no PROCON.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que não restou demonstrado o descumprimento contratual por parte da requerida, aqui apelada.

A controvérsia está em
saber se comporta reforma a sentença, a fim de julgar procedente a ação e condenar a Instituição de Ensino ao pagamento de indenização por danos morais, por atraso na emissão de certificado de conclusão de curso de pós-graduação.

De início, não prospera a arguição de violação ao princípio da dialeticidade recursal, porquanto, no caso, o Recorrente indicou de forma clara os motivos pelos quais se insurge contra a decisão.

Do conjunto fático-probatório, verifica-se que o autor apelante não concluiu o curso de Pós-graduação de Especialização em Educação Inclusiva.

Ocorre que o apelante não se matriculou, ou seja, não incluiu em sua grade acadêmica, a disciplina oferecida “Deficiências Sensoriais”, que faz parte do conteúdo curricular como atividade complementar do aludido curso de pós-graduação.

Registra-se que o histórico escolar trazido pela Faculdade, aqui apelada, reforça a afirmação de que a referida disciplina “Deficiências Sensoriais” faz parte da grade curricular do curso de pós-graduação em questão e ainda estava para ser cursada pelo discente (Id. 117351037 - pág. 2), documento que passou pelo crivo do contraditório.

Realça-se que o apelante não desconstituiu o fato de que a disciplina “Deficiências Sensoriais” não faz parte da grade curricular do curso de pós-graduação, ou mesmo que tenha cursado a referida disciplina no tempo que pretendia a expedição do certificado e, quando determinada a especificação de provas, deixou transcorrer o prazo (Id. 117351047 - pág. 1).

Logo, o fato, por si, da apresentação da monografia, deferida pela faculdade, não exclui a necessidade do aluno cumprir integralmente a grade curricular exigida pela instituição de ensino para o curso que estava matriculado.

Dessa forma, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre o suposto dano, quer seja de ordem moral ou material, e o ato praticado, conforme consignou a sentença recorrida, cujo fragmento se transcreve:

“(...) no que se refere a disciplina de ‘Deficiências Sensoriais” vejo que ela consta no competente histórico curricular juntado no ID 11511101, ao passo que o autor cursou as seguintes matérias (Didática do Ensino Superior, Seminários e Atividades Complementares, Políticas Públicas Legislação da Ed.Especial e da Ed. Inclusiva do Brasil., Tecnologias da Comunicação e da Informação – TIC, Deficiência Intelectual e Física, Metodologia Cientifica, Altas Habilidades Superdotação, Paradigmas da Inclusão e inclusão e Escola), tendo obtido nota de aproveitamento acima da média e restou apenas a disciplina de “Deficiências Sensoriais”.

O autor alega que a matéria não foi incluída nas disciplinas do semestre e que desconhecia a necessidade de cursá-la, ora, os próprios documentos juntados pela autora são contrários a tal assertiva, visto que não juntou o respectivo histórico curricular com aprovação em todas as matérias.

Desta feita, novamente, o autor não trouxe qualquer prova de que foi impedida de colar grau em razão desta disciplina, e por todo o exposto, não vejo que a parte ré tenha praticado qualquer ato ilícito, ao passo que restou sobejamente comprovado que foi o autor quem não cursou a tempo matéria obrigatória da grade curricular.

Quanto aos danos morais, do mesmo modo, não há que se falar na prática de qualquer ato ilícito capaz de justificar a compensação por danos morais pretendida na exordial, afinal, o pedido de dano moral foi baseado na frustração do autor, o que não ocorreu por culpa da ré, como já esclarecido acima, razão pela qual esse pedido só pode e será julgado improcedente. Portanto, não demonstrado o descumprimento contratual por parte da ré, não há se falar em sua responsabilização em indenização por danos morais”.

Assim, demonstrado que o apelante não concluiu o curso de pós-graduação em razão de não ter cursado umas das disciplinas exigidas na grade curricular, não cabe condenação da instituição de ensino por dano moral pela não emissão do certificado de conclusão de curso.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

É como.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022